Tribunal: TJES
Processo: 5000125-14.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000125-14.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA VILMA PEREIRA DE SOUZA LIMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5008697-73.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A;

RECORRIDO: MARIA VILMA PEREIRA DE SOUZA LIMA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que possui conta no banco requerido a titularidade de 03 (três) cartões, sendo certo que apenas o cartão de Débito e Crédito de final 7791 fora desbloqueado pela requerente.

Apesar disso, afirma estar sofrendo com cobranças de forma indevida por parte da instituição financeira ré, referente a uma dívida já quitada pela autora no valor de R$66,00 (sessenta e seis reais).

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTES/IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fim de:

a) DETERMINAR que a ré promova a baixa do parcelamento realizado no cartão com número final 7791, em até 30 (trinta) dias corridos.

b) DETERMINAR que a ré restaure a dívida originária de R$ 245,35 (duzentos quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), sendo descontado os valores efetivamente pagos pela autora de R$66,00 (sessenta e seis reais), restando o valor devido de R$ 179,35 (cento e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos) a serem pagos pela autora tocante a fatura de outubro de 2023, descontadas das faturas já pagas pela autora, limitando-se a correção monetária compreendida entre a apuração do montante devido, sem a incidência de juros ou multa;

Irresignado, BANCO BMG interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que ocorreu o parcelamento automático do saldo devedor, conforme disposto na resolução Resolução CNPS/MS nº 139 de 11/10/2023. Aduz ainda que antes do primeiro refinanciamento em 03/2023 o saldo devedor do autor era de R$ 1.376,36, logo não tem como restabelecer o saldo no valor de R$ 245,35.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, resta incontroversa a relação jurídica mantida entre as partes, relativa a contratação pela autora de cartão de crédito administrado pela Ré, estando certo também que houve inadimplemento tocante ao restante da fatura do mês de outubro de 2023, em que fora paga de forma parcial, culminando no parcelamento automático de 83 (oitenta e três) vezes no valor de R$ 5,79 (cinco reais e setenta e nove centavos).

Por outro lado, a referida resolução tem aplicação restrita, e para além, não elimina a necessidade de informar ao cliente, e provar vantajoso o procedimento. De outro modo, como é o caso dos autos, parcelamentos de valores muito pequenos são realizados, prolongando dívidas por tempo que eventualmente o consumidor não terá interesse.

Portanto, acertou o Juízo de Origem, não havendo que se falar em reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)